Tribunal: TJDFT
Processo: 0748926-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. REDE PÚBLICA. ACOMPANHAMENTO PEDIÁTRICO ESPECIALIZADO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRAZO EXTRAPOLADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

2. In casu, o menor possui 9 (nove) anos de idade e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo encaminhado pelo médico de atendimento da saúde da família para consulta ao neuropediatra, transcorrido, todavia, o prazo de 180 dias desde a inclusão do menor na lista de espera sem o devido atendimento.

3. Conforme o disposto na Constituição Federal, em seu artigo 196, é assegurado a todos os brasileiros o direito à saúde, e imposto ao Estado a obrigação de adotar todos os esforços necessários para o pleno exercício de referido direito.

4. O artigo 207, inciso XVIII, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “garantir o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio de equipe multidisciplinar”.

5. O Enunciado n.o 93 do CNJ considera excessiva a espera para a realização de consultas e exames quando for superior a 100 (cem) dias.

6. O tratamento é imprescindível para o menor, uma vez que postergá-lo pode acarretar prejuízo ao seu crescimento e perda da janela de desenvolvimento neural.

7. Comprovado os requisitos autorizadores da tutela de urgência, tais como probabilidade do direito e perigo da demora, a decisão agravada deve ser reformada.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.